Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719994-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VIP PHONE HDS EIRELI - ME RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de pedido de reconsideração ofertado pelo VIP PHONE HDS EIRELLI - ME, em face da decisão de ID Num. 24055185 - Pág. 1, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. A peticionante tece considerações acerca da relação contratual firmada entre as partes e os demais fatos que norteiam o caso em exame e, ao final, requer seja reconsiderada a decisão. A pretensão é manifestamente inadmissível. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1653277/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021. II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017